Tribunal: TJES
Processo: 5016478-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016478-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DALVA BARBOSA GONCALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016478-49.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido:
DALVA BARBOSA GONCALVES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSTENTA, A AUTORA, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 160173858 E HOUVE MANUTENÇÃO EM SUA RUA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COM TROCA DE ALGUNS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU PADRÃO DE ENERGIA, POR CONTA DA REQUERIDA. CONTUDO, AFIRMA QUE APÓS O TRABALHO REALIZADO, SOFREU DIVERSOS DANOS EM SUA CAIXA DE ENERGIA, NO PADRÃO DO RELÓGIO E QUE NÃO FOI CONSERTADO PELA RÉ OU SEUS FUNCIONÁRIOS, FICANDO ABERTO AO ACESSO DE QUALQUER TRANSEUNTE E SUSCETÍVEL A CURTOS CIRCUITOS, VEZ QUE SE ENCONTRA DESTAMPADO E QUE, SE MOLHADO, PODE GERAR GRAVES TRANSTORNOS. A DESPEITO DE DIVERSOS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO, O CONSERTO NÃO FOI REALIZADO. PROBLEMA QUE PERDUROU POR MESES. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA INEFICAZES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A TROCA DA CAIXA DO PADRÃO E CONDENOU A RECORRENTE EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO POR PARTE DA RÉ QUE SUSTENTA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO DO PADRÃO EM TEMPO. PUGNA PELO AFASTAMENTO DO DANO MORAL. TODAVIA, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. APESAR DO ALEGADO, NÃO CUMPRE PROVAR QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO, VISTO QUE AS PROVAS QUE REUNIU AOS AUTOS DEMONSTRAM SER DE LOCAL DIVERSO DO PLEITEADO EM INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDO NO PATAMAR DE R$ 2.000,00 CONFORME ATO SENTENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE DEVE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)